Tribunal: CARF
Processo: 10805.901927/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901927/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.990 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
KLOCKNER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DIREITO
CREDITÓRIO.
RENDIMENTOS
FINANCEIROS.
TRIBUTAÇÃO. OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório em relação ao saldo negativo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, apurado na declaração de ajuste de
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, pressupõe o
oferecimento à tributação das receitas financeiras que deram ensejo às
retenções de IRRF, por meio da utilização do regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 10-050.795 da 1a turma da DRJ/POA, de 10/07/2014 (fls. 260
a 105):
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 46/49, contra o despacho decisório
de fl. 78, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901927/2010-37
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901927/2010-37

no 38142.346931069.69432.090307.1.7.02-0056 (nota do CARF: acredita-se que a
DRJ quis se referir à PER/DCOMP 31069.69432.090307.1.7.02-0056), transmitido
à RFB em 09/03/2007.
Conforme evidenciado no campo “3” do despacho decisório (imagem abaixo), o
despacho de não-homologação deveu-se a um único fato: a ausência de confirmação,
pelos sistemas da RFB, quanto à existência do crédito relativo a IRRF, no valor total
de R$ 12.241,42, que compunha o saldo negativo de IRPJ declarado pela contribuinte
no PER/DCOMP.

Na manifestação de inconformidade, a contribuinte reclamou a efetiva existência do
crédito de IRRF e juntou ao processo cópia dos comprovantes de rendimentos
fornecidos pela fonte pagadora, que ratificam as razões da defesa.
O processo foi encaminhado em diligência para verificar o efetivo atendimento ao
disposto na parte final do inciso III do art. 231 do RIR/99 (cuja matriz legal é o art. 2o,
parágrafo 4o, III, da Lei 9.430/96, abaixo transcrito), que condiciona a compensação
do IRRF ao oferecimento à tributação das receitas que lhe deram origem.
A contribuinte foi intimada a manifestar-se sobre a matéria, conforme termo de fl.
113, nos seguintes termos:

Em resposta, a interessada juntou aos autos os documentos de fls. 129/255. Em
síntese, informou que “parte do valor apresentado está demonstrado na DIPJ
2005/2004 na ficha 6A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO na linha 24 no valor
de 27.697,97”.
Após, retornaram os autos para julgamento.

A 1a Turma da DRJ/POA concluiu, em seu Acórdão no 10-050.795, de
10/07/2014, fls. 260 a 263, pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade,
entendendo cabível somente o crédito relativo a 45% do valor pleiteado pelo contribuinte, com
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901927/2010-37

fundamento no art. 231, inc. III, do Regulamento do Imposto de Renda e no art. 2o, §4o, inc. III,
da Lei Federal no 9.430/1996.
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 269 a 271), em 17/09/2014 (vide carimbo da RFB, fl. 269), alegando, em
síntese:
“[...] que a diferença no valor de R$ 33.784,28, foi realizados (sic) com base das
provisões mensais dos rendimentos, ou seja contabilizado as variações monetárias
representados mensalmente pelo banco e que no ano de 2004 foi realizado somente as
receitas financeiras efetivamente realizadas ou seja que efetivamente virou caixa;

- que o fato de não ter oferecido a tributação o montante supra, lembramos que de
janeiro a dezembro de 2004, foi realizado um prejuízo fiscal de R$ 1.009.991,16
conforme ficha 9 A da DIPJ 2005/2004, e devidamente escriturado no Lalur parte A
fl14 e parte B fl37 o que não prejudicou a Receita Federal, pois mesmo se houvesse o
lastro da receita contabilizado a Receita Federal não sairia prejudicada e ainda assim o
prejuízo fiscal da KLOCKNER DO BRASIL deveria ter sido diminuído deste
montante restando ainda no período o valor de R$ 1.009.991,16 menos o valor de R$
31.784,28, que fora glosado. Nota que estávamos na forma de tributação do LUCRO
REAL [...]”

Em síntese, requer a Recorrente:
- renovar o pedido da Manifestação de Inconformidade por meio do Recurso
Voluntário, no sentido da homologação da compensação;
- que sejam reembolsados os valores pagos (fls. 284 e 285), caso seja julgado
procedente o Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo demanda a verificação da possibilidade ou não de compensação de
IRRF (ano calendário 2004).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 17/09/2014, vide atesto
de recebimento fl. 269, face à intimação com recebimento datado de 19/08/2014, fl. 268) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901927/2010-37

Mérito
Quanto ao mérito, acerca das alegações da empresa Recorrente, constato que a
questão ora pontuada já foi acertadamente analisada, tendo sido as alegações da Recorrente já
devidamente refutadas e afastadas pela decisão de primeira instância, pelo que peço vênia para
transcrever abaixo os principais trechos do voto condutor do acórdão recorrido, adotando-os,
desde já, como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999 e em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF:
Conforme evidenciado no despacho de diligência de fl. 108, não há dúvidas
quanto à existência dos valores retidos a título de imposto de renda. Além dos
comprovantes juntados aos autos, o crédito de IRRF está certificado pelas DIRFs
encaminhadas à RFB pela fonte pagadora, conforme evidenciado nos sistemas Dirf
(Portal da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) e Sief/PERDCOMP.

Todavia, a parte final do inciso III do art. 231 do RIR/99 (cuja matriz legal é o art.
2o, parágrafo 4o, III, da Lei 9.430/96, abaixo transcrito) condiciona a compensação do
IRRF ao oferecimento à tributação das receitas que lhe deram origem.

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação,
sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de
20 de junho de 1995. (Regulamento) (Vide Medida Provisória no 627,
de 2013) (...)
[...]
Ou seja, em que pese ter havido a comprovação de fontes retidas no valor total de
R$ 12.296,16, o direito creditório deve ser limitado a quarenta e cinco por cento deste
valor – R$ 5.533,27 (45%) –, em observância ao disposto na parte final do inciso III do
art. 231 do RIR/99, retrocitado.”
Dispositivo
Ante o exposto, voto pelo NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
negando à Recorrente à compensação pleiteada, reiterando-se o fundamento utilizado pela
DRJ/POA (art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Federal no 9.430/1996).
É como voto.
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901927/2010-37

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital